Tribunal: TJPA
Processo: 0007595-22.2011.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-11-04

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO E ROUBO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO POSITIVO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS. IMPOSSIBILIDADE.1. Devidamente demonstradas a autoria e a materialidade dos delitos descritos nos autos pelas declarações da vítima e das testemunhas, tanto em sede de inquérito policial como em juízo, incabível a absolvição por insuficiência de provas. 2. sssO Laudo de Exame de Corpo de Delito ? Exame Sexológico Forense a que foi submetido a vítima, realmente não conclui pela ocorrência de conjunção carnal, mas também não descarta a ocorrência de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, conforme consta do item 3 do referido laudo.3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0007595-22.2011.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE DA CAPITAL (12ª Vara Penal)
APELANTE: JORBEM BRUNO MATOS DA SILVA (Augusto Seiki Kozu - Defensor Público)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DESA. VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO E ROUBO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO POSITIVO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Devidamente demonstradas a autoria e a materialidade dos delitos descritos nos autos pelas declarações da vítima e das testemunhas, tanto em sede de inquérito policial como em juízo, incabível a absolvição por insuficiência de provas.
2. sssO Laudo de Exame de Corpo de Delito - Exame Sexológico Forense a que foi submetido a vítima, realmente não conclui pela ocorrência de conjunção carnal, mas também não descarta a ocorrência de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, conforme consta do item 3 do referido laudo.
3.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 19 a 27 do mês de outubro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

JORBEM BRUNO MATOS DA SILVA
, por intermédio da Defensoria Pública, interpôs apelação contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 12ª Vara Penal da Comarca de Belém, que o condenou à pena total de 10 (dez) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado, pelas práticas das condutas delitivas tipificadas no art. 213 e 157, ambos do Código Penal.

A exordial acusatória acostada às fls. 02/05, relata que:
(...) Narram os presentes autos que na madrugada do dia 22/03/2011, por volta de 01h00min, a vítima, Sra. Tatiara Gomes, saiu da residência de sua mãe, localizada na Passagem mucajá, nº 753-A, com o fito de ir até a parada de ônibus, às proximidades, para esperar sua irmã que ainda não havia voltado da faculdade.
Porém, quando caminhava em via pública, a vítima fora surpreendida pelo acusado JORBEM SILVA, que deu voz de assalto e lhe agarrou pelo pescoço, pedindo todos os seus pertences.
Todavia, a vítima não estava em posse de nenhum objeto naquele momento, fato que fez com que o assaltante, lhe encaminhasse forçadamente até uma casa que estava em construção, passando a lhe a violentar sexualmente, sempre imprimindo violência e mandando a vítima a ficar calada se não a mataria, e depois mataria toda a sua família.
Vale salientar, que o acusado, portava uma faca, e com esta ameaçava a vítima a todo momento, que indefesa, não teve chance de evitar o ocorrido.
A ação delitiva do acusado, durou cerca de 40 minutos, e logo em seguida, o mesmo não satisfeito obrigou a vítima a levá-lo até a sua residência, para que ali subtraísse objetos da vítima.
Destarte, no meio do caminho a vítima conseguiu se desvencilhar dos braços do ora acusado e empreendeu desabalada carreira, conseguindo lograr êxito em seu intento de salvação e logo depois, compareceu até a autoridade policial para registrar o ocorrido.
Inobstante, já pela manhã a equipe de policiais, segundo informações de populares da área, chegaram até a residência do acusado, porém, este não se encontrava, e conseguiram uma foto deste, foto esta, que possibilitou o seu reconhecimento pela vítima, que não mostrou nenhuma dúvida em apontar o acusado como sendo o mesmo nacional que tentou lhe assaltar e logo em seguida lhe violentou sexualmente no dia 23/03/2011, (...).

Por tais fatos, o acusado foi denunciado pelas práticas delitivas previstas nos artigos 157, § 2º, inciso I (roubo qualificado) c/c o 14, inciso II e 213 (estupro), todos do Código Penal.

Após instrução regular do feito, em 07/02/2017, a Ação Penal foi julgada procedente, tendo o magistrado condenando o apelante na pena ao norte mencionada.

Às fls. 191/199 dos autos, a defesa inconformada com a sentença condenatória, interpõe recurso de apelação com fundamento no art. 593, inciso I do Código de Processo Penal, bem como requereu vistas do processo para apresentar suas razões.

Nas razões recursais, alega ausência de provas de autoria contundentes a fundamentar uma sentença condenatória pelos crimes de estupro e de roubo, haja vista que não foi encontrado nenhum vestígio espermatológico na vítima e que esta havia praticado sexo 24 horas antes do exame, tornando duvidosa a acusação feita ao réu.

Pontua ainda, que não existe qualquer evidencia da autoria delitiva, tendo em vista que o apelante não foi interrogado, bem com sequer foi realizado o imprescindível reconhecimento presencial por parte da vítima e das testemunhas, ato este que se mostra essencial para sua confirmação, razão pela qual entende que este deve ser absolvido pela acusação a si imputadas, nos termos do art. 386, incisos VII, do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifesta-se pelo improvimento do apelo, confirmando a decisão do magistrado
a quo
.

Distribuídos, os autos viram à minha relatoria, ocasião em que na data de 11 de setembro de 2017, determinei a remessa dos autos ao
custos legis
para manifestação (fl. 210).

O Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório. À revisão.
V O T O

O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecido.

A irresignação do apelante cinge-se ao pedido de absolvição por insuficiência de provas em relação aos delitos pelo quais foi denunciado.
1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE ROUBO E ESTUPRO.

Quanto ao pleito de absolvição do apelante ante a ausência de autoria delitiva, pontuo que restou comprovada pelo depoimento da vítima prestado na delegacia e confirmados em juízo, conforme verifico das declarações prestadas em juízo pela vítima Tatiara Gomes:
(...) que reconhece com certeza, o rapaz fotografado às fls. 18, como sendo o agente autor do crime sofrido pela declarante; que o crime ocorreu no final de março de 2011, no período noturno; que a declarante foi buscar sua irmã no ponto de ônibus; que, sua irmã não apareceu e então retornou sozinha para a sua casa caminhando; que quando passou pelo acusado, foi anunciado o assalto pelo acusado; que ele rendeu a declarante dizendo que estava armado e que se a declarante reagisse iria matá-la; que ele pedia o celular da declarante; que, então a declarante informou que não tinha aparelho celular; que inclusive disse ao acusado para que ele pudesse revista-la; que o acusado disse que sabia onde a declarante morava; que, então, o acusado levou a declarante para uma outra rua, escura, que ele começou a revistar a declarante; que a todo tempo o acusado ameaçava a declarante de matá-la; que a revista oi feita em uma casa em construção; que o acusado passou a passar a mão na declarante; que a todo tempo o declarante ameaçava de matar a declarante; que, aí, o acusado passou a VIOLENTAR SEXUALMENTE a declarante; que o acusado chegou a ejacular dentro do corpo da declarante; que o declarante não fazia uso de preservativo; que quando acabou o ato, disse que iria levá-la na sua casa para roubar os bens que lá estavam; que a declarante pediu para que não fossem para lá; que não iria permitir; que quando estavam caminhando, um rapaz estranhou a situação; que o acusado, quando viu esse rapaz, desistiu de prosseguir com o roubo à residência da declarante, dando meia volta com a declarante; que foi este rapaz (terceiro) quem disse no dia seguinte conhecer o acusado e saber onde ele morava; que, com isso, foi possível a identificação do acusado; que enquanto caminhavam pela rua, outra pessoa viu a declarante em companhia do acusado, desconfiou que algo pudesse estar errado e a interpelou; que a declarante, aproveitando desse momento de distração, fugiu do acusado; que como a declarante não tinha nenhum pertence, ele não conseguiu levar nada, que a declarante viu a faca na cintura do acusado; que o acusado mora no bairro onde a declarante vivia; que a mãe da declarante precisou mudar, em razão de ameaças recebidas do acusado, em razão do registro da ocorrência policial. (...).

As declarações ao norte transcritas, corroboraram as prestadas em sede de Inquérito Policial, conforme verifico às fls. 16/16 dos autos.

Com efeito, ressai da análise do decreto condenatório, que o magistrado
a quo
apontou provas concretas da materialidade e autoria delitiva, apoiando-se em todo o conjunto probatório produzido e acostado aos autos.

Já a materialidade do crime de estupro encontra-se consubstanciada no laudo pericial realizado pelo Centro de Perícias Renato Chaves logo depois da ocorrência do fato descrito (fl. 40), o qual atesta o crime sexual, eis que foi encontrado vestígios de conjunção carnal recente, bem como, apesar de não violência física, tal ato foi praticado mediante violência psíquica, que se encontra em harmonia com as declarações da vítima tanto em sede policial, como em juízo.

Já a autoria delitiva, também, restou comprovada pelas declarações das testemunhas Rayana Modesto Gomes e Ana Célia Modesto Gomes, irmã e mãe da vítima, respectivamente em sede policial e em juízo, que confirmaram as declarações da vítima, conforme verifico da mídia digital acostada à fl. 112 dos autos.

É cediço que em crimes sexuais a palavra da vítima apresenta especial relevo, em vista de sua clandestinidade. No caso dos autos, a vítima reconheceu sem sombra de dúvidas o recorrente como sendo a pessoa que a estuprou e tentou lhe roubar, sendo coerente com as demais provas acostadas aos autos, não sendo prova isolada de autoria.

Cito julgado do Superior Tribunal de Justiça:
¿(...) Esta Corte Superior tem o entendimento jurisprudencial no sentido de que nos crimes sexuais, a palavra da vítima, desde que coerente com as demais provas dos autos, tem relevância como elemento de convicção, sobretudo porque, em grande parte dos casos, tais delitos são perpetrados às escondidas e podem não deixar vestígios. (...)¿ (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 312577/RN, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 03/02/2014).

Cabe registrar, também, que ao examinar os depoimentos para fazer uma avaliação, dando a eles força de prova, deve-se atentar ao sujeito da prova e ao conteúdo da narrativa, observando-se a pessoa do depoente, retirando-se fatores de maior ou menor credibilidade, e examinando-se o conteúdo do depoimento como um todo, sua coerência, verossimilhança, inclusão de detalhes e a concordância com outros elementos probatórios.

Dito isso, não há nos autos elementos que retirem a credibilidade dos testemunhos analisados, os quais trazem detalhes que demonstram serem os mesmos dignos de fé, até porque as palavras da vítima e das testemunhas somente deverão ser desconsideradas se houver motivo fundado para tanto, vez que a prova produzida é coerente e segura, sustentando a pretensão acusatória.

Ao contrário do que sustentou a defesa, as provas produzidas são suficientes, havendo convergência para a conclusão condenatória. Ademais, não há nos autos prova de que as pessoas ouvidas tivessem interesse em deliberadamente prejudicar o réu, pelo que tenho como prova válida e suficiente para a condenação.

Desta forma, provado que o réu constrangeu, mediante grave ameaça, a vítima Tatiara Modesto Gomes, a praticar consigo relação sexual, bem como ainda tentou lhe assalta, forçando-a a lhe levar a até a sua residência, somente não conseguindo por motivos alheios à sua vontade, praticou as condutas tipificadas nos artigos 213,
caput
, e 157, caput, do Código Penal.

Portanto, entendo que a materialidade e a autoria delitiva foi satisfatoriamente comprovada para sustentar a sentença condenatória exarada, valendo citar que, em nosso ordenamento jurídico, vigora o princípio do livre convencimento do juiz, ou seja, este tem plena liberdade quanto à valoração e apreciação do material probatório obtido regularmente e não elidido no decorrer do processo, desde que o faça de forma motivada, o que ocorreu efetivamente no caso ora analisado, em que o magistrado prolator da sentença apoiou-se em elementos suficientes e plausíveis para condenar o recorrente, não prosperando a irresignação constante no apelo.

A jurisprudência é remansosa nesse sentido, valendo citar o seguinte trecho de julgado deste Tribunal de Justiça:
¿(...)
III - Nos crimes contra a dignidade sexual, uma vez considerada a relevância do depoimento da vítima em harmonia com o contexto fático-probatório dos autos, as pequenas contradições nas suas declarações são insuficientes para invalidá-las, notadamente em face das circunstâncias concretas do caso, como a realização da audiência de instrução anos após a ocorrência dos fatos. Precedentes.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1776053/BA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 07/12/2018).

Quanto a alegação de que no Laudo de Exame de Corpo de Delito de Conjunção Carnal não foi encontrado nenhum vestígio de espermatozoide na vítima, confirmando apenas que esta havia praticado sexo 24 horas antes do exame, tenho que não lhe assiste razão.

O Laudo de Exame de Corpo de Delito de Conjunção Carnal (fl. 40) descreve
no terceiro quesito
, que há vestígios de prática de conjunção carnal recente e no
quarto quesito
, que não há vestígio de violência física, porém há vestígios de violência psíquica.

No caso dos autos, a vítima foi submetida ao exame no mesmo dia dos fatos, ou seja, no dia 22 de março de 2011, ressaltando que esta estava apenas passando uns dias na residência de sua mãe, uma vez que que seu marido havia sido transferido para a cidade de Vitória do Espírito Santo, vindo à Belém apenas para fazer tratamento médico.

Ademais, o laudo pericial é enfático em concluir pela existência de conjunção carnal recente, sendo suficiente para caracterizar o crime de estupro, não podendo eximir o apelante de culpa, uma vez que no terceiro quesito, o laudo atesta que há vestígios de prática de conjunção carnal recente.

Ressalto ainda, que mesmo que não existisse as referidas provas periciais estas poderiam ser supridas pelas declarações da vítima que, na fase inquisitorial, sustentando a versão no sentido de que foi abusada sexualmente pelo réu, cujas declarações são confortadas pelas demais provas colhidas durante a instrução processual, que refutam a versão apresentada pelo apelante com vista ao reconhecimento de sua suposta inocência.

Por outro lado, o recorrente após os fatos narrados na denúncia, não foi mais encontrado para prestar declarações tanto em sede policial como em juízo, para contar sua versão dos fatos, deixando passar a oportunidade de provar sua inocência.

Pelo exposto, entendo que a materialidade e a autoria delitiva foram satisfatoriamente comprovadas para sustentar a sentença condenatória exarada, valendo citar que, em nosso ordenamento jurídico, vigora o princípio do livre convencimento do juiz, ou seja, este tem plena liberdade quanto à valoração e apreciação do material probatório obtido regularmente e não elidido no decorrer do processo, desde que o faça de forma motivada, o que ocorreu efetivamente no caso ora analisado, em que o magistrado prolator da sentença apoiou-se em elementos suficientes e plausíveis para condenar o acusado, não prosperando a irresignação constante no apelo.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É o meu voto.

Belém (PA), 27 de outubro de 2020.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator